Tribunal: TJES
Processo: 0005688-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005688-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que lhe fixou pena definitiva de 17 anos de reclusão, em regime
inicial
fechado. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, a exclusão da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena-base foi corretamente fundamentada, à luz do art. 59 do CP, com destaque à análise dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime mostra-se fundamentada com base nos elementos constantes dos autos.

4. A personalidade do agente não possui suporte probatório suficiente para justificar a exasperação da pena, sendo afastada sua valoração negativa.

5. A pena-base foi redimensionada de 17 para 15 anos e 9 meses de reclusão, respeitando critérios proporcionais e razoáveis.

6. A confissão qualificada, ainda que apresentada sob a alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, com redução na fração de 1/12, resultando
na
pena definitiva de 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão.

7. Regime inicial fechado mantido, diante da quantidade de pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005
6
8
8
-66.2023.8.08.0024

APELANTE:
JHONATAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
JHONATAN ALVES DOS SANTOS

manifestando inconformismo quanto aos termos da

sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(
ID 11443732
)
,
que, após a deliberação do Conselho de Sentença,
condenou
o
recorrente
nas
iras
do art. 121, §
2
º
,
I e IV,
do Código Penal,
impondo-lhe

a
pena de
finitiva de

17
(
dezessete
) anos
de reclusão,
em regime
inicial
fechado.

Em suas razões (ID 11443738), a defesa almeja o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea. Em seguida, busca o reconhecimento da confissão na segunda etapa da dosimetria. Prequestiona a matéria.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID 11443744
).

Em seguida,
o Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
14427654
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade, razão pela qual passo à reanálise da dosimetria da pena-base.

N
o caso,

vejo que
o
d
outo
Magistrad
o
,
ao avaliar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
analisou negativamente

o
s
vetor
es
culpabilidade,
conduta social, personalidade

e
circunstâncias
do crime
, fixando a pena inicial em
17
anos
de
reclusão.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
agiu com acerto o
juízo singular
ao considerar
que
“
o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos,
atingindo a vítima com quatro disparos de arma de fogo
. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito
”.

Entendo que a fundamentação utilizada é apta
a demonstrar a intensidade do dolo
e a extrapolação

d
os limites
inerentes ao tipo
penal,
sendo certo que
o
crime foi premeditado e executado com frieza, em represália à atuação da vítima em disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Já
a

conduta social

refere-se ao
“caráter comportamental, revela
do pelo
relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente

para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

In casu
,

também laborou
com acerto o julgador ao negativar
a
conduta
social
do réu,
por
haver
“
clara desagregação comunitária face ao seu envolvimento com o movimento de tráfico de drogas
, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social, apto a descortinar um contexto ético-social contemporâneo inadequado.
Ademais, segundo consta dos autos,
o acusado faz parte da facção criminosa da região dos Bairros Itararé e Santa Martha
, conduzindo-me à concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância. Ressalte-se, que consta notícias de vínculo empregatício, visto que declara trabalhar como mecânico industrial. Sua relação no âmbito familiar, consoante sustentado pela Defensoria Pública durante sua sustentação é privilegiada ante a preocupação e o engajamento de seu pai, irmã e a avós.
Sua justificativa acerca dos impactos da perda de

sua genitora e no grave contexto em que decorreu, não é justificativa para qualquer tipo de desvio, mesmo porque teve todo apoio de seus familiares, que sempre lhe deram apoio, carinho e afeto.”
(g.n.)

Por sua vez, a

valoração negativa da
personalidade

do agente

“exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra M
aria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 11/03/2014)”
,
o que não se deu no caso em julgamento.

N
a espécie, o magistrado considerou que
“
o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado que, a todo instante, adotou postura ostensiva, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.”

Quanto ao ponto
,
há
importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”
(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

Em seguida
,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao

considerar
que
“se trata de
mais um delito relacionado ao comércio de drogas
em seu contexto mais amplo. Nesse passo,
o crime foi cometido em via pública, nas proximidades de residências, escolas e pontos comerciais, crianças, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade
.”
(g.n.)

Dessa maneira
, entendo
por bem afastar a negativação
apenas do vetor
personalidade.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável,
destaco excerto das
contrarrazões apresentadas pelo

Parquet
,
de que,

“
de todo
modo, considerando que o Juízo sentenciante valorou 4 circunstâncias judiciais negativamente no crime de homicídio qualificado (pena mínima de 12 anos) e fixou a pena-base em 17 anos,
houve o incremento de 1,25 ano para cada circunstância desfavorável
, demonstrando que o
critério utilizado foi AQUÉM de 1/6 da pena mínima
, que seria 2 anos,
e do parâmetro de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato
, que seria 2 anos e 3 meses.”

N
esse diapasão,

reduzo a pena inicial para
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclu
s
ão.

Em prosseguimento,
na
segunda etapa
do processo dosimétrico,
a defesa requer que a reprimenda seja reduzida em decorrência da
confissão

espontânea.

In casu
, o juízo n
ão reconh
eceu
a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”,
do Código Penal,

por ter
o acusado narra
do
um contexto de legítima defesa,
enquanto as provas dos
autos
não evidenciam
qualquer tipo de ação ou
de
reação por parte da vítima.

A esse respeito
, a
jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no sentido de que
“o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade,
ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
”

(
REsp n
º
1.972.098/SC,
Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022
)
(g.n.)

E
no caso concret
o, também em conformidade com a inteligência
adotada
pelo Tribunal da Cidadania, considerando que a
confissão parcial ou qualificada admite a
redução da pena
em patamar inferior a 1/6,
e que
a confissão realizada pelo
apelante
foi qualificada pela tese da legítima defesa e não contribuiu para a elucidação dos fatos,
tenho por bem

reduz
ir
a pena
na fração de 1/12
.
(AgRg no REsp n. 2.128.777/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 1/7/2025)

Nessa linha de raciocínio, reduzo a sanção par
a

14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
de reclusão.

Não havendo outras circunstâncias atenuantes ou agravante
s
, tampouco causas de diminuição ou de aumento, torno definitiva a pena acima,
devendo ser mantido o regime inicial fechado.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.